Tribunal: TJMT
Processo: 1000406-07.2018.8.11.0029
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000406-07.2018.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (APELANTE), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO), LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO), CARDIF DO BRASIL SEGUROS E GARANTIAS S/A - CNPJ: 08.279.191/0001-84 (APELANTE), CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDENCIA S/A - CNPJ: 03.546.261/0001-08 (APELANTE), ANTONIO ARY FRANCO CESAR - CPF: 130.946.058-26 (ADVOGADO), NELCY TESSARO TUZZI - CPF: 474.535.831-87 (APELADO), CAIO CESAR CLAUDINO CAVALCANTE - CPF: 028.743.731-09 (ADVOGADO), WESLEY EDUARDO DA SILVA - CPF: 994.674.291-87 (ADVOGADO), EDENILSON TUZZI - CPF: 571.239.691-20 (APELADO), EDINA CRISTINA TUZZI - CPF: 571.215.241-04 (APELADO), SANDRA MARA TUZZI - CPF: 877.086.391-15 (APELADO), NADIA PATRICIA BARBOSA - CPF: 761.487.009-30 (APELADO), SABRINA TUZZI - CPF: 990.198.681-87 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

BV FINANCEIRA S/A - CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

CARDIF DO BRASIL SEGUROS E GARANTIAS S/A

CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDÊNCIA S/A

APELADO(S):

NELCY TESSARO TUZZI

EDENILSON TUZZI

EDINA CRISTINA TUZZI

SANDRA MARA TUZZI

NADIA PATRICIA BARBOSA

SABRINA TUZZI

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEIS

–

AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA C/C DANOS MORAIS
– PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEIÇÃO – PREJUDICIAL DE MÉRITO PRESCRIÇÃO – REJEIÇÃO –

SEGURO PRESTAMISTA VINCULADO A CONTRATO DE FINANCIAMENTO (CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO) – RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS APÓS O ÓBITO DO SEGURADO DE FORMA SIMPLES – DANOS MORAIS CARACTERIZADOS –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – RECURSOS DESPROVIDOS.

A instituição financeira que intermedia a contratação do seguro prestamista possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, mostrando-se firme o entendimento jurisprudencial no sentido de que “
A concessionária estipulante é parte legítima para figurar na ação em que se busca o cumprimento de contrato de seguro, em razão da teoria da aparência e da participação na cadeia de fornecimento, afinal, efetuou a intermediação do contrato e recebeu os prêmios pela seguradora.
”
(TJMT, N.U 1001281-14.2016.8.11.0007
).

De se rejeitar a arguição de ocorrência de prescrição, haja vista que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que, no caso de terceiro beneficiário de contrato de seguro, o qual não se confunde com a figura do segurado, o prazo para a propositura da ação indenizatória é decenal, em consonância com o artigo 205 do Código Civil.

Havendo negativa de quitação do contrato de financiamento pelo seguro prestamista contratado de forma injustificada, impõe-se a restituição do valor pago das parcelas após o óbito do segurado, na forma simples.

Inegável o dano moral suportado pelos autores, diante da recusa indevida/injustificada do pagamento da indenização securitária, devendo ser mantida a condenação por danos morais em valor razoável e proporcional.-

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

BV FINANCEIRA S/A - CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

CARDIF DO BRASIL SEGUROS E GARANTIAS S/A

CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDÊNCIA S/A

APELADO(S):

NELCY TESSARO TUZZI

EDENILSON TUZZI

EDINA CRISTINA TUZZI

SANDRA MARA TUZZI

NADIA PATRICIA BARBOSA

SABRINA TUZZI

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação cíveis interpostos por
CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDÊNCIA S/A
e
BV FINANCEIRA S/A - CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
contra a sentença que julgou procedente a
Ação de Cobrança Securitária c/c Danos Morais nº 1000406-07.2018.8.11.0029
ajuizada por
NELCY TESSARO TUZZI
,
EDENILSON TUZZI
,
EDINA CRISTINA TUZZI
,
SANDRA MARA TUZZI
,
NADIA PATRICIA BARBOSA
e
SABRINA TUZZI
, para condenar a parte requerida a assumir o pagamento do contrato de ID nº 15658782. Ainda, condenou as requeridas “
solidariamente, a restituírem de forma simples ao autor os valores pagos desde o falecimento do Sr. Edimor Tuzzi (outubro de 2015), em relação ao contrato ora discutido, quantia esta que deverá ser corrigida monetariamente até a data do efetivo pagamento, pelos índices legais e sobre a qual deverá incidir juros moratórios a partir da citação no importe de 1% (um por cento) ao mês até a data do efetivo pagamento
” e “
solidariamente
, ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais,
fixando
, desde já,
juros de mora legais em 1% (um por cento) ao mês
, nos termos do art. art. 406 do CC/2002, c/c o § 1º do art. 161 do CTN, cuja incidência deverá ser feita a partir do pagamento da primeira parcela após o falecimento do Sr. Edimor Tuzzi (outubro de 2015), bem como, a
correção monetária
com reajuste pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC/IBGE a partir da prolação da sentença.
” (ID nº 43490504). Em razão da sucumbência mínima,
condenou
as requeridas ao pagamento de despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação (devidamente atualizado), nos termos do artigo 85, §2º c/c artigo 86, parágrafo único, ambos do CPC/2015.

Em suas razões recursais,
CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDÊNCIA S/A
alega a ocorrência de prescrição, sob o argumento de que a parte apelada não faz
jus
ao recebimento de qualquer indenização securitária, pois o caso não se trata de seguro de vida, mas sim seguro prestamista, uma vez que visa saldar um débito junto à BV FINANCEIRA S/A.

Afirma que para a instituição que concede o crédito, o seguro prestamista é uma garantia de que a inadimplência poderá ser evitada, no caso de morte ou invalidez ou desemprego do segurado, e para quem não tem patrimônio, esse seguro é comparado a uma proteção social, pois o seu objetivo é evitar a perda de algum bem adquirido, sendo uma modalidade de seguro que surgiu para garantir proteção adicional àqueles que possuem prestações para pagar.

Defende ser evidente a ocorrência da prescrição do direito da parte apelada, nos termos do artigo 206, §1º, II, alínea “b”, do Código Civil, visto que a ação foi ajuizada devido ao sinistro de morte ocorrido em
03/10/2015
, onde somente houve comunicação da apelante em
05/11/2019
quando teve a decisão de ingresso no polo passivo da demanda.

Destaca que a parte apelada não comprovou em nenhum momento as causas interruptivas ou suspensivas do lapso temporal para a prescrição; assim, de acordo com o artigo 219 do CPC/15, a prescrição somente é interrompida com a citação, bem como inconteste a operação do lapso prescricional previsto no artigo 206, §3º, IX, do Código Civil (três anos).

Salienta que o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento acerca do prazo prescricional nos casos de indenização do segurado, editando a Súmula nº 101, sendo que o termo inicial da prescrição para ação de cobrança é a data em que a parte apelada tomou conhecimento do evento, no caso dos autos, a data do óbito.

No mais, consigna sobre a inexistência do dever de indenizar; ausência de envio de documentos necessários para a conclusão da análise do sinistro, conforme previsto em cláusula contratual; a impossibilidade de se fazer prova negativa; a inexistência do dever de reembolsar a parte adversa; a improcedência da indenização por dano moral e, alternativamente, a redução do
quantum
indenizatório.

No caso de se entender pela manutenção da condenação em danos materiais, requer a limitação do valor descrito em cláusula contratual, sendo certo que todo pagamento deverá ser realizado diretamente ao estipulante do contrato.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, para que a ação seja julgada improcedente.

Contrarrazões apresentadas pela parte autora, no ID nº 43490525, pelo desprovimento do recurso, postulando pela majoração dos honorários advocatícios recursais.

Sem contrarrazões da requerida (ID nº 53111470).

Por sua vez,
BV FINANCEIRA S/A - CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
interpôs recurso de apelação no ID nº 43490520, suscitando sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que
a parte apelada, acessória e facultativamente, contratou seguro para garantia de pagamento de contrato de financiamento em determinadas ocasiões, com pessoa distinta da ora apelante, no caso, a contratação se deu com a CARDIF DO BRASIL E PREVIDÊNCIA S/A.

Afirma ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da ação, na medida em que agiu apenas como estipulante no contrato de financiamento.

Sustenta que a responsabilidade pelo pagamento de eventual indenização securitária é da seguradora, desde que configurado o sinistro com risco coberto na apólice, em sintonia com o artigo 757 do Código Civil.

Salienta que eventuais esclarecimentos ou intenção de reembolso do seguro contratado pela parte apelada devem ser tratados com a CARDIF DO BRASIL E PREVIDÊNCIA S/A.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, julgando a ação improcedente, haja vista não ser seguradora e que a parte apelada não fez prova do seu direito de realmente ter realizado a abertura do seguro com o envio da documentação exigida, bem como ressalta a necessidade de redução do
quantum
arbitrado a título de danos morais.

Contrarrazões apresentadas pela parte autora, no ID nº 43490526, pelo desprovimento do recurso, postulando pela majoração dos honorários advocatícios recursais.

Sem contrarrazões da requerida (ID nº 51138981).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

BV FINANCEIRA S/A - CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

CARDIF DO BRASIL SEGUROS E GARANTIAS S/A

CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDÊNCIA S/A

APELADO(S):

NELCY TESSARO TUZZI

EDENILSON TUZZI

EDINA CRISTINA TUZZI

SANDRA MARA TUZZI

NADIA PATRICIA BARBOSA

SABRINA TUZZI

VOTO (PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Em suas razões recursais, a apelante
BV FINANCEIRA S/A - CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
suscita sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que
a parte apelada, acessória e facultativamente, contratou seguro para garantia de pagamento de contrato de financiamento em determinadas ocasiões, com pessoa distinta da ora recorrente, no caso, a contratação se deu com a CARDIF DO BRASIL E PREVIDÊNCIA S/A.

Em suma, afirma ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da ação, na medida em que agiu apenas como estipulante no contrato de financiamento.

Todavia, tal preliminar não merece prosperar.

Isto porque, denota-se dos autos que o falecido EDIMOR TUZZI, cônjuge e pai dos requerentes, firmou uma Cédula de Crédito Bancário com a BV FINANCEIRA, na modalidade de CDC, cujo empréstimo era no valor de R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais), com a operação de crédito de nº 390858507, em 31/03/2015, encontrando-se contratado o “
Seguro Prestamista – R$ 700,00
”, conforme se observa do ID nº 43489498.

Com efeito, todos aqueles que participam do fornecimento de produtos e serviços respondem solidariamente pela falha na prestação de serviços que ocasionaram danos ao consumidor.

Sobre o tema, o artigo 7º, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor assim prevê:

“
Art. 7º Os direitos previstos neste código não excluem outros decorrentes de tratados ou convenções internacionais de que o Brasil seja signatário, da legislação interna ordinária, de regulamentos expedidos pelas autoridades administrativas competentes, bem como dos que derivem dos princípios gerais do direito, analogia, costumes e eqüidade.

Parágrafo único. Tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo.
” (g.n.).

Em comentário ao citado artigo, o seguinte ensinamento:

“
Como a responsabilidade é objetiva, decorrente da simples colocação no mercado de determinado produto ou prestação de dado serviço, ao consumidor é conferido o direito de intentar as medidas contra todos os que estiverem na cadeia de responsabilidade que propiciou a colocação do mesmo produto no mercado, ou então a prestação do serviço
.
”
(
in
Código Brasileiro de Defesa do Consumidor: comentado pelos autores do anteprojeto/ Ada Pellegrini Grinover, Antônio Herman de Vasconcellos e Benjamin, Daniel Roberto Fink, José Geraldo Brito Filomeno, Kazuo Watanabe, Nelson Nery Júnior, Zelmo Denari, 7ª edição, Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2001, páginas 141/142) (g.n.).

Assim, inconteste que a ora apelante participou na cadeia de fornecimento do produto, pois efetuou a intermediação do contrato.

Conforme bem destacou a r. sentença singular “
não há como afastar a legitimidade passiva do Banco BV FINANCEIRA S/A – CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, haja vista que a parte é administradora de financiamento, bem como estipulante do contrato firmado entre a proponente e
Cardif do Brasil Vida e Previdência S/A
.
” (ID nº 43490504).

Logo, de se manter a sentença que afastou a arguição de ilegitimidade passiva de
BV FINANCEIRA S/A - CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
, devendo permanecer nesta demanda.

Nesse sentido, cito os seguintes julgados:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE
SEGURO PRESTAMISTA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA
– RELAÇÃO DE CONSUMO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA ENTIDADE ESTIPULANTE – SUICÍDIO OCORRIDO NO PRAZO BIENAL DE CARÊNCIA – APLICAÇÃO DO ART. 798 DO CÓDIGO CIVIL – CRITÉRIO OBJETIVO – INDENIZAÇÃO INDEVIDA – SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL – RECURSO PROVIDO. 1.
A concessionária estipulante é parte legítima para figurar na ação em que se busca o cumprimento de contrato de seguro, em razão da teoria da aparência e da participação na cadeia de fornecimento, afinal, efetuou a intermediação do contrato e recebeu os prêmios pela seguradora
. [...]
”
(TJMT, Primeira Câmara de Direito Privado, N.U 1001281-14.2016.8.11.0007, Relator Des. JOÃO FERREIRA FILHO, j. em 17/06/2020, DJE 22/06/2020) (g.n.).

“
APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO PRESTAMISTA – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO – INOCORRÊNCIA – PRELIMINAR AFASTADA - RECUSA DA SEGURADORA – DOENÇA PRÉ-EXISTENTE – MÁ-FÉ DO SEGURADO NA OMISSÃO DE INFORMAÇÃO – NÃO COMPROVAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

‘
A instituição financeira estipulante, em favor da qual foi contratado o seguro prestamista, é parte legítima para integrar o polo passivo da demanda em que os beneficiários buscam receber a respectiva indenização, por se tratar de evidente hipótese de litisconsórcio necessário.
’ (N.U 0000113-82.2017.8.11.0031,
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/06/2018, Publicado no DJE 25/06/2018). [...]
”
(TJMT, Primeira Câmara de Direito Privado, N.U 0004106-51.2017.8.11.0026, Relatora Desa. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, j. em 19/11/2019, DJE 12/03/2020) (g.n.).

“
APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO C/C INDENIZAÇÃO DANOS MORAIS E MATERIAIS – SEGURO PRESTAMISTA VINCULADO A CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE MOTOCICLETA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E FALTA DE INTERESSE DE AGIR – REJEITADAS – SOLIDARIEDADE ENTRE A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E A SEGURADORA - ATO ILÍCITO E DANO MORAL – OCORRÊNCIA – QUANTUM INDENIZATÓRIO E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – REDUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – RAZOABILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

A instituição financeira é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, pois o contrato de seguro prestamista foi viabilizado pela própria entidade bancária demandada, que ofertou o seguro juntamente com a operação financeira para garantir eventual saldo devedor, pelo que deve responder solidariamente com a seguradora
.

É pacífico o entendimento segundo o qual não há necessidade de esgotamento da via administrativa para a propositura de ação de cobrança de seguro, sendo perfeitamente cabível que a parte interessada recorra diretamente ao Poder Judiciário para a obtenção de seu direito, com base em preceito constitucional de dispõe que ‘a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça de direito’ (Art. 5º, XXXV da Constituição Federal).

Em se tratando de relação de consumo, o CDC estabelece a solidariedade, tal como dispõe o art. 7º, parágrafo único, e art. 25, § 1º, do citado Diploma Legal. [...]
”
(TJMT, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, N.U 0005597-70.2014.8.11.0003, Relator Des. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, j. em 02/12/2015, DJE 09/12/2015) (g.n.).

“
APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO PRESTAMISTA - RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DO BANCO COM A SEGURADORA, DE ARCAR COM A OBRIGAÇÃO PACTUADA NA APÓLICE DE SEGURO PRESTAMISTA, PORQUE FOI QUEM INTERMEDIOU A VENDA DO REFERIDO SEGURO PRESTAMISTA VENDIDO COMO GARANTIA DE QUITAÇÃO DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO DE DINHEIRO - APELAÇÃO PROVIDA - SENTENÇA REFORMADA.
A orientação jurisprudencial é no sentido de se reconhecer a responsabilidade solidária da instituição financeira com a seguradora, pela obrigação consignada na apólice do seguro prestamista contratado para garantia de quitação de contrato de empréstimo de dinheiro, porque a referida instituição financeira é quem intermedeia a contração do seguro e é quem capta os clientes para a seguradora
.
”
(TJMT, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, RAC nº 50795/2017, Relator Des. Guiomar Teodoro Borges, j. em 28/06/2017, DJE 03/07/2017) (g.n.).

Com essas considerações,
rejeito
a preliminar.-

VOTO (PREJUDICIAL DE MÉRITO PRESCRIÇÃO)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

A apelante
CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDÊNCIA S/A
sustenta a ocorrência de prescrição, nos termos do artigo 206, §3º, IX, do Código Civil, alegando que o sinistro ocorreu em
03/10/2015
e a ora recorrente somente tomou conhecimento do óbito em
05/11/2019
quando teve a decisão de ingresso no polo passivo na presente demanda, quando já se encontrava fulminada pela prescrição, posto que decorrido o prazo em mais de
4 (quatro ) anos e 1 (um) mês
desde a ocorrência da morte do Sr. EDIMOR TUZZI.

Defende ser evidente a ocorrência da prescrição do direito da parte apelada, nos termos do artigo 206, §1º, II, alínea “b”, do Código Civil, asseverando que a parte apelada não comprovou em nenhum momento as causas interruptivas ou suspensivas do lapso temporal para a prescrição; assim, de acordo com o artigo 219 do CPC/15, a prescrição somente é interrompida com a citação.

Salienta que o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento acerca do prazo prescricional nos casos de indenização do segurado, editando a Súmula nº 101 ao dispor que: “
A ação de indenização do segurado em grupo contra a seguradora prescreve em um ano
”, sendo que o termo inicial da prescrição para ação de cobrança é a data em que a parte apelada tomou conhecimento do evento, no caso dos autos, a data do óbito.

Ao final, requer o acolhimento da arguição de prescrição, a fim de ser julgado extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do CPC/15.

Pois bem
.

Não assiste razão à apelante, porque a orientação da jurisprudência, inclusive do STJ, é no sentido de ser aplicável o prazo decenal, para as ações propostas pelo
terceiro beneficiário
contra a seguradora, consoante o disposto no artigo 205 do Código Civil,
in verbis
:

“
Art. 205. A prescrição ocorre em dez anos, quando a lei não lhe haja fixado prazo menor.
”.

Nestes termos, considerando o falecimento do segurado em
03/10/2015
(ID nº 43489499 – certidão de óbito) e o ajuizamento da ação em
1º/10/2018
(ID nº 43489496), não há se falar em ocorrência da prescrição, sendo inaplicável ao caso o artigo 206, §1º, inciso II, alínea “b”, e §3º, IX, do Código Civil.

Neste sentido, os seguintes julgados:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE COBRANÇA. TERCEIRO BENEFICIÁRIO. PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL
. CONTRATO. SEGURO. FUNERAL. VALOR FIXO SEGURADO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ.

[...]

2.
O prazo prescricional para a propositura da ação pelo
beneficiário
em desfavor da seguradora é de dez anos. Precedentes.

3. A alteração da conclusão da Corte local, quanto ao valor devido na apólice do seguro, demandaria o reexame das disposições do contrato e do conjunto fático-probatório dos autos, procedimento vedado no âmbito do recurso especial (Súmulas 5 e 7 do STJ).

4. Agravo interno a que se nega provimento.
”
(STJ, QUARTA TURMA, AgInt no AREsp 126.994/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, j. em 20/10/2016, DJe 27/10/2016) (g.n.).

“
[...] PRESCRIÇÃO – TERCEIRO BENEFICIÁRIO – PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL – ART. 205, CÓDIGO CIVIL/2002 – PRESCRIÇÃO AFASTADA [...]

1- A orientação da jurisprudência, inclusive do STJ, é no sentido de ser aplicável o prazo decenal, previsto na regra do art. 205, do Código Civil de 2002, para as ações propostas pelo terceiro beneficiário contra a seguradora.

[...] 4- A recusa injustificada do pagamento da indenização securitária é causa eficiente de danos morais.
”
(TJMT, Primeira Câmara de Direito Privado, N.U 0001117-63.2016.8.11.0008, Relatora Desa. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, j. em 05/02/2019, DJE 13/02/2019) (g.n.).

“
[...]
1. O prazo prescricional para a propositura da ação pelo
beneficiário é de dez anos
, na forma do art. 205 do Código Civil, e não o de três anos, previsto no art. 206, § 3º, IX, do mesmo diploma legal, que se aplica à pretensão ao recebimento de seguro de vida obrigatório, o que não é a hipótese dos autos. 2. Agravo Regimental improvido. (AgRg no REsp 1311406/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/05/2012, DJe 28/05/2012) 2. In casu, a morte do segurado ocorreu em 01/11/2013, tendo a beneficiária ajuizado a presente demanda em 09/07/2019, após não lograr êxito em receber a indenização pela via administrativa. Pretensão autoral não alcançada pelo instituto da prescrição
. 3. Anulação da sentença que se impõe, para determinar o regular prosseguimento do feito 4. Recurso provido, nos termos do voto do Relator.
”
(TJ-RJ, DÉCIMA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, APL: 00259622920198190204, Relator: Des(a). JOSÉ ACIR LESSA GIORDANI, j. em 25/06/2020) (g.n.).

“
APELAÇÕES CÍVEIS - CONSÓRCIO DE VEÍCULO E
SEGURO PRESTAMISTA – PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DO FEITO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – REJEITADA – PRESCRIÇÃO AFASTADA
– DANOS MORAIS CARACTERIZADOS – VALOR ARBITRADO RAZOÁVEL – RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS APÓS O ÓBITO DA SEGURADA DE FORMA SIMPLES – MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS EM GRAU DE RECURSO – POSSIBILIDADE - RECURSO DAS REQUERIDAS DESPROVIDO – RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. Preenche a condição legal para ingressar em juízo aquele que demonstra a necessidade da tutela jurisdicional, pleiteada através de instrumento adequado à satisfação de sua pretensão, ainda que não tenha esgotado a via administrativa.
O prazo para a propositura da ação indenizatória, no caso de terceiro beneficiário
de seguro de vida em grupo
é de dez anos
, portanto afastada a prescrição
. Inegável o dano moral pelo agravamento da situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do beneficiário diante da recusa indevida/injustificada do pagamento da indenização securitária. Não comporta majoração ou redução o valor arbitrado a título de danos morais quando fixado em valor razoável.
Comprovada a cobrança indevida das parcelas após o falecimento da segurada, impõe-se a restituição do valor pago, na forma simples
. A devolução em dobro só é cabível quando houver má-fé na cobrança. No julgamento de recurso interposto contra decisão proferida já sob a égide do Novo Código de Processo Civil, a verba honorária fixada anteriormente deve ser majorada, observado o trabalho adicional realizado pelo patrono. (art. 85, §§ 1º e 11, do CPC).
(TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, N.U 1002921-55.2016.8.11.0006, Relator Des. GUIOMAR TEODORO BORGES, j. em 30/01/2019, DJE 1º/02/2019) (g.n.).

Para melhor compreensão, cito um fragmento da decisão proferida nos autos nº 1002921-55.2016.8.11.0006:

“
DA PRESCRIÇÃO

Como sabido, o CC/1916 somente previa o prazo prescricional aplicável à pretensão do segurado contra o segurador, conforme dispunha o seu o art. 178, § 6º, II.
Quanto ao beneficiário, independentemente do tipo de seguro
, a codificação era omissa,
passando a entender o STJ, na qualidade de intérprete maior da norma infraconstitucional, pela aplicação do prazo vintenário constante do art. 177 daquela codificação.

Com efeito, atento aos fenômenos econômicos e à grande importância que tomou o contrato de seguro nas últimas décadas, sobretudo o seguro de pessoa, o legislador civil, ao editar o CC/2002, entendeu por consagrar dispositivo especial à pretensão do beneficiário contra o segurador. Assim, dispõe em seu art. 206, § 3º, IX:

Art. 206. Prescreve:

(...)

§ 3º Em 3 (três) anos:

(...)

IX – a pretensão do beneficiário contra o segurador, e a do terceiro prejudicado,
no caso de seguro de responsabilidade civil obrigatório
.

Todavia, a jurisprudência e doutrina pátrias possuem entendimento sedimentado de que tal dispositivo refere-se apenas ao seguro DPVAT
. Vale dizer, a prescrição em três anos atinge as pretensões do beneficiário, do terceiro prejudicado e da própria vítima nos casos de cobrança do seguro obrigatório regido pela Lei n. 6.194/74
[1]
.

Em casos como o ora em julgamento, entende-se que o prazo prescricional é decenal, por aplicação do artigo 205 do Código Civil.
[...]
” (g.n.).

Ademais, não se aplica a Súmula nº 101 do STJ, pois dispõe sobre situação diversa da julgada neste processo, vejamos:

“
A ação de indenização do segurado em grupo contra a seguradora prescreve em um ano.
”.

Diante do exposto,
rejeito
a arguição de prescrição.-

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA.
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

NELCY TESSARO TUZZI, EDENILSON TUZZI, EDINA CRISTINA TUZZI, SANDRA MARA TUZZI, NADIA PATRICIA BARBOSA e SABRINA TUZZI
ajuizaram a Ação de Cobrança Securitária c/c Danos Morais nº 1000406-07.2018.8.11.0029 em face de
B.V. FINANCEIRA S/A - CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
,
alegando que EDIMOR TUZZI (falecido em 03/10/2015), cônjuge e pai dos requerentes, firmou uma Cédula de Crédito Bancário com a requerida, na modalidade de CDC, cujo empréstimo era no valor de R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais), com a operação de crédito de nº 390858507, em 31/03/2015, o qual possuía seguro prestamista com o valor de R$ 700,00 (setecentos reais), o qual se encontrava inserido nas parcelas.

Em suma, aduziram que o Sr. EDIMOR TUZZI veio à óbito, cuja causa da morte decorreu por falência de múltiplos órgãos, em decorrência de câncer gástrico, de acordo com a certidão de óbito (ID nº 43489499).

Asseveraram ter entrado em contato com a parte requerida, por diversas vezes, através do telefone 0800 545 5440, com os protocolos de atendimentos registrados sob numeração 30233134 e 30739870, contudo, sem êxito, ou seja, houve a recusa em prestar indenização securitária correspondente ao valor faltante para a quitação da cédula de crédito.

Informaram que, ante a falta de pagamento da indenização securitária, a cédula de crédito emitida em favor do
de cujus
ainda vem sendo liquidada mensalmente, faltando sete parcelas para o contrato ser liquidado.

Diante disso, ingressaram com a ação, requerendo a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, a procedência da demanda, para condenar a requerida a pagar indenização securitária aos requerentes, corrigida monetariamente e acrescidos dos juros legais, no valor de R$ 33.137,10

(trinta e três mil cento e trinta e sete reais e dez centavos), bem como as sete parcelas, com vencimento em 08/10/2018 a 08/04/2019, as quais serão pagas no curso do processo, perfazendo o total de R$ 5.149,69 (cinco mil cento e quarenta e nove reais e sessenta e nove centavos), bem como danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), custas processuais e honorários advocatícios.

Ao sentenciar o feito, o d. juiz singular Dr. Conrado Machado Simão julgou procedente a ação, consoante relatado.

Inconformadas, recorrem as partes requeridas, requerendo a improcedência da ação.

Pois bem
.

Consta dos autos, que o Sr. EDIMOR TUZZI – falecido em 03/10/2015 (ID nº 43489499), era cônjuge e pai dos requerentes, bem como celebrou uma Cédula de Crédito Bancário com a requerida BV FINANCEIRA S/A em 31/03/2015 (ID nº 43489498), encontrando-se também no ID nº 43490495 a “PROPOSTA DE ADESÃO SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA” nº 390858507, assinada na mesma data, vejamos:

Como se nota, o contrato bancário possuía um seguro prestamista, com o valor do prêmio de R$ 700,00 (setecentos reais) e verifica-se da citada proposta que em caso de morte haveria o “
Pagamento do saldo devedor na data do evento, sem englobar parcelas em atraso e encargos, no limite de R$ 25.000,00 pagos à vista
”.

Ao ajuizar a ação, a parte autora informou ter entrado em contato com a parte requerida BV PROTEÇÃO FINANCEIRA, por diversas vezes, através do telefone 0800 545 5440, com os protocolos de atendimentos registrados sob numeração 30233134 e 30739870, contudo, a parte requerida se recusou em prestar indenização securitária correspondente ao valor faltante para quitação da cédula de crédito.

Neste particular, o magistrado
a quo
bem fundamentou que “
o contrato avençado encontra-se amparado pela Lei 8.078/90, ou seja, pelo Código de Defesa do Consumidor
” e que “
Não há, pois, dúvidas que neste caso devia a parte ré fazer a prova de que não houve o requerimento do sinistro, não obstante a parte autora em sua inicial afirma as tratativas e a documentação trazida conduzem a verossimilhança de que os autores, efetivamente, informaram sobre o sinistro em questão. De outro norte, não trouxe a ré qualquer documento hábil para tal fim
.
” (ID nº 43490504) (Destaquei).

Deveras, é cediço que o contrato em tela foi avençado entre as partes com o objetivo de garantir o pagamento de indenização para a hipótese de ocorrer a condição suspensiva consubstanciada no evento danoso previsto contratualmente, cuja obrigação do segurado é o pagamento do prêmio devido e de prestar as informações necessárias para a avaliação do risco. Por outro lado, a seguradora deve informar as garantias dadas e pagar a indenização devida no lapso de tempo estipulado, condições gerais previstas no artigo 757 e seguintes do Código Civil.

Nesse sentido:

“
DIREITO INTERTEMPORAL. RECURSO. REQUISITOS MARCO. PUBLICAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI 13.105/15. REGÊNCIA PELO CPC/73. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL.
CONTRATO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. SEGURO. PREVISÃO CONTRATUAL. MORTE DO FINANCIADO. SALDO DEVEDOR. QUITAÇÃO DEVIDA
. [...] 3. Trata-se de contrato que envolve relação de consumo, assim, deve ser adotada a interpretação mais benéfica aos contratantes, na forma prevista no artigo 47 do Código de Defesa do Consumidor. 4
. Se há previsão contratual para cobertura de eventual saldo devedor concernente à cédula de crédito bancário, deve a instituição financeira ré cumprir com o avençado e dar quitação ao financiamento em razão do óbito do financiado.
5. As partes devem cumprir os termos do acordo que livremente pactuaram, em homenagem ao princípio do pacta sunt servanda. 6. Recurso conhecido e desprovido.
”
(TJ-DF, 3ª TURMA CÍVEL, 20120710377644 0036548-17.2012.8.07.0007, Relatora MARIA DE LOURDES ABREU, j. em 22/06/2016, DJE: 06/07/2016) (g.n.).

“
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - SEGURO PRESTAMISTA CONTRATADO - MORTE DO FINANCIADO/SEGURADO - RESTITUIÇÃO SIMPLES DAS PARCELAS DO FINANCIAMENTO PAGAS APÓS A MORTE DO SEGURADO - CABIMENTO. -
Se o seguro de proteção financeira foi contratado para quitar o saldo devedor do financiamento decorrente de empréstimo consignado, com a morte do segurado cumpre à instituição financeira restituir aos herdeiros do financiado as parcelas do financiamento recebidas a partir de seu óbito, de forma simples e corrigida, sob pena de enriquecimento sem causa
.
”
(TJ-MG, 14ª CÂMARA CÍVEL, AC 10647150039301001, Relator: Valdez Leite Machado, j. em 17/11/2016, Data de Publicação: 25/11/2016) (g.n.).

Além disso, desnecessário o prévio requerimento administrativo como condição para o regular exercício do direito de ação, bem como para o recebimento da indenização securitária.

A propósito:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FALTA DE INTERESSE DE AGIR – PRELIMINAR QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO –
PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE

- DEMONSTRAÇÃO DA PRETENSÃO RESISTIDA –

COMPROVAÇÃO DO DIREITO DAS BENEFICIÁRIAS AO RECEBIMENTO DA INDENZAÇÃO SECURITÁRIA
- DEVER DE PAGAMENTO CONFIGURADO – [...]

1.
Para as ações em que a parte beneficiária pleiteia a indenização securitária, não se exige a comprovação de prévio requerimento administrativo, de maneira que, a sua falta ou a não finalização do procedimento não desnatura o interesse processual das autoras, que se configura pela simples alegação de pretensão resistida.

2. Aliás, na hipótese, não se pode olvidar que a aludida resistência da seguradora é latente, tanto que vem apresentando defesa a fim de afastar o seu dever de indenizar.

3. Logo, na espécie, resta configurado o interesse processual das autoras, pois a ação de cobrança apresenta-se como instrumento útil, adequado e necessário para as beneficiárias buscarem o direito que alegam possuir, referente ao recebimento da indenização securitária, mormente quando evidenciada a resistência da seguradora. [...].
”

(TJMT, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, N.U 0001186-75.2014.8.11.0005, Relatora Desa. SERLY MARCONDES ALVES, j. em 07/03/2018, DJE 09/03/2018) (g.n.).

In casu
, de se manter a sentença recorrida que bem fundamentou a questão trazida nos autos,
in verbis
:

“
[...] A ré ressalta que a parte autora ligou para a BV Financeira para dar entrada no seguro, porém disse esta não ser seguradora e sim fornecedora de crédito.

Do contexto probatório, restou incontroverso a existência de contrato de seguro firmado pelo ‘de cujus’ EDIMOR TUZZI falecido em 03.10.2015, conforme certidão de óbito (Id 15658784).

[...]

Ressalte-se que os pressupostos do contrato de seguro são a cobertura de evento futuro e incerto capaz de gerar dano ao segurado, cuja mutualidade está consubstanciada na reparação imediata do prejuízo sofrido, ante a transferência do encargo de suportar este risco para a seguradora.

[...]

Não há, pois, dúvidas que neste caso devia a parte ré fazer a prova de que não houve o requerimento do sinistro, não obstante a parte autora em sua inicial afirma as tratativas e a documentação trazida conduzem a verossimilhança de que os autores, efetivamente, informaram sobre o sinistro em questão. De outro norte, não trouxe a ré qualquer documento hábil para tal fim.

Dessa forma não há como acolher a tese defensiva de negativa de pagamento da indenização securitária, sendo a indenização contratada é medida que se impõe, pois não demonstrado qualquer agravamento do risco, devendo ser cumprida a obrigação assumida pela seguradora.

Ultrapassada a questão da cobertura, necessária a análise dos beneficiários do seguro contratado. No caso em tela, verifica-se que há indicação expressa no negócio jurídico acerca dos beneficiários do seguro contratado, especificamente os artigos 792 e 793 do CC/02, que dizem:

‘Art. 792. Na falta de indicação da pessoa ou beneficiário, ou se por qualquer motivo não prevalecer a que for feita, o capital segurado será pago por metade ao cônjuge não separado judicialmente, e o restante aos herdeiros do segurado, obedecida a ordem da vocação hereditária.

(...)

Art. 793. É válida a instituição do companheiro como beneficiário, se ao tempo do contrato o segurado era separado judicialmente, ou já se encontrava separado de fato’.

Relativamente ao valor da apólice, o valor do capital segurado da cobertura de morte será aquele estipulado pelas partes, em expressão da moeda corrente nacional, no momento da contratação do seguro, devendo constar da respectiva proposta de contratação e na apólice.

A proposta de contratação colacionada aos autos prevê, em caso de morte, o pagamento do saldo devedor na data do evento, sem englobar parcelas em atraso e respectivos encargos, no limite de R$ 25.000,00 pagos à vista.

Ademais, entendo que a parte requerida deve devolver os valores pagos pela parte autora após o falecimento do Sr. Edimor Tuzzi, haja vista que, em que pese a negativa da parte requerida, não se vê má-fé
. [...]
”
(ID nº 43490504) (g.n.).

Ressalte-se que a fatalidade havida – morte do segurado, por si só, autorizaria o cumprimento do contrato pela seguradora. Prova alguma a mais se fazia necessária.

De se frisar, também, que os autores/recorridos de boa-fé mantiveram em dias o pagamento das prestações, conforme se vê do ID nº 43490464.

Outrossim, prova em contrário cabia a seguradora produzir, a teor do artigo 333, inciso II, do CPC/15, o que não o fez. Assim, a parte requerida não pode se esquivar de sua obrigação fundada em frágeis argumentos, aduzindo amparar-se pela lei e cláusulas contratuais.

Corroborando o caso dos autos, os seguintes julgados:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITOS E DANOS MORAIS
– SEGURO PRESTAMISTA – NEGATIVA DE COBERTURA – ALEGADA AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS – MORTE COMPROVADA
– QUITAÇÃO DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO – POSTERGAÇÃO – ENSEJANDO COBRANÇA DE PARCELAS INDEVIDAMENTE – CDC APLICABILIDADE – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Por tratar-se de relação de consumo, no contrato de seguro no qual uma das partes se obriga para com a outra, mediante o pagamento de um prêmio, a indenizá-la do prejuízo resultante de riscos futuros, previstos no contrato é da seguradora o ônus de demonstrar fato desconstitutivo do direito do segurado.

Tendo a apelada cumprido com seu ônus de demonstrar a existência do seguro prestamista, que beneficia a instituição financeira que concedeu o empréstimo, em caso de morte do segurado, a qual resta comprovada, inexiste razão da exigência de novos documentos com postergação da cobertura securitária e consequente cobrança de parcelas do contrato a ser quitado por força do seguro prestamista;
configura cobrança indevida e enseja o dever de restituição em dobro dos valores cobrados e descontado em conta corrente.
Sendo que essa negativa injustificada de cobertura securitária de seguro prestamista configura dano moral a ser indenizado, cujo valor determinado na origem deve ser mantido, por atender os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, à luz das peculiaridades do caso em si
.
”
(TJMT, N.U 1001560-12.2016.8.11.0003, Relator Des. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, j. em 09/10/2019, DJE 15/10/2019) (g.n.).

“
APELAÇÕES CÍVEIS - CONSÓRCIO DE VEÍCULO E SEGURO PRESTAMISTA – PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DO FEITO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – REJEITADA – PRESCRIÇÃO AFASTADA – DANOS MORAIS CARACTERIZADOS – VALOR ARBITRADO RAZOÁVEL –
RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS APÓS O ÓBITO DA SEGURADA DE FORMA SIMPLES
– MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS EM GRAU DE RECURSO – POSSIBILIDADE - RECURSO DAS REQUERIDAS DESPROVIDO – RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.
Preenche a condição legal para ingressar em juízo aquele que demonstra a necessidade da tutela jurisdicional, pleiteada através de instrumento adequado à satisfação de sua pretensão, ainda que não tenha esgotado a via administrativa.

O prazo para a propositura da ação indenizatória, no caso de terceiro beneficiário de seguro de vida em grupo é de dez anos, portanto afastada a prescrição
. Inegável o dano moral pelo agravamento da situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do beneficiário diante da recusa indevida/injustificada do pagamento da indenização securitária. Não comporta majoração ou redução o valor arbitrado a título de danos morais quando fixado em valor razoável. Comprovada a cobrança indevida das parcelas após o falecimento da segurada, impõe-se a restituição do valor pago, na forma simples. A devolução em dobro só é cabível quando houver má-fé na cobrança. No julgamento de recurso interposto contra decisão proferida já sob a égide do Novo Código de Processo Civil, a verba honorária fixada anteriormente deve ser majorada, observado o trabalho adicional realizado pelo patrono. (art. 85, §§ 1º e 11, do CPC).
”
(TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, N.U 1002921-55.2016.8.11.0006, Relator Des. GUIOMAR TEODORO BORGES, j. em 30/01/2019, DJE 1º/02/2019) (g.n)

Portanto, não pode a seguradora querer se eximir da obrigação de restituir as parcelas pagas e quitar eventual remanescente do contrato de financiamento coberto por seguro prestamista, alegando inexistência do dever de indenizar por ausência de comunicação do sinistro, até porque a comunicação foi realizada junto à instituição financeira estipulante do referido seguro.

Mostra-se cômodo à seguradora aceitar a adesão do seu segurado, receber mensalmente o valor do prêmio e depois pretender escapar à obrigação contratada, sob a alegação de que não tinha conhecimento do óbito do segurado.

No que tange à indenização por danos morais, arbitrada no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), tem-se que a mesma deve ser mantida, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Peço vênia, para citar trecho da bem fundamentada sentença,
in verbis
:

“
[...]
Em relação ao pedido de condenação em danos morais, nota-se que a parte requerida de fato provocou macula a parte autora, tendo em vista que desobedeceu ao contrato de adesão criado por ela mesmo, o que fere as prerrogativas da parte autora como consumidora dos serviços oferecidos pela requerida, bem como inobservou a boa-fé no cumprimento dos contratos.

Conquanto, como consta nos autos o contrato firmado foi desobedecido pelos requeridos, causando grandes dores de cabeça para a parte autora
, visto que o seguro prestamista teria como único objetivo cobrir o contrato de financiamento, caso o segurado viesse a óbito antes do pagamento integral dele. Ocorre que os requeridos se negaram a cumprir o acordo, ocasião em que os herdeiros – ora requerentes – tiveram que assumir o pagamento das parcelas, configurando assim um tremendo inoportuno aos requerentes
.

Nessa linha de intelecção, cabe à parte requerida indenizar aos requerentes, vez que desrespeitou o contrato firmado com o Sr. Edimor Tuzzi, atribuindo ao autor o pagamento de parcelas que ela mesma deveria assumir. [...]

Assim, deverá a parte demandada arcar com os danos decorrentes de seus atos, pagando indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia que entendo compatível com os transtornos causados a parte autora.

Desse modo, verifico que a presente demanda merece provimento, vez que
comprovada a boa-fé da parte autora e sendo procedente ainda o pedido de condenação da parte requerida em indenização por danos morais
.
” (Destaquei).

Desse modo, tendo em vista a negativa injustificada de cobertura securitária de seguro prestamista, não há dúvida em acolher o pedido de dano moral, cujo valor determinado na origem deve ser mantido, por atender os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, não merecendo redução.

Diante do exposto,
nego
provimento aos recursos
, para manter a sentença recorrida.

Por fim, a verba honorária comporta majoração para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, §§ 1º, 2º e 11, do CPC/2015.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2020